Tribunal: TJDFT
Processo: 0004219-17.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004219-17.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: HELCIO CRISTIAN ABREU LOPES, HELENA GOMES DE LIMA, HELIO ALVES DA COSTA, HELIO ARAUJO MUSTAFA, HELOISA HELENA DE CARVALHO, HERONDES MORAIS DA SILVA, ILDENIR GOMES DE SOUZA, IOLANDA ALVES DE SOUZA, IRACI DE CARVALHO BASTOS, IRAIDES RODRIGUES DO NASCIMENTO, IRINEU MONTEZUMA DE SOUZA, IVANILDE COELHO BORGES SILVA, IVETE GOMES DE SOUZA, IVONETE MEDEIROS DA NOBREGA, IZIS NEVES DE MENEZES COSTA, JAIME SOUSA DIAS, JANETE MARIA FERREIRA, JAQUELINE DOS SANTOS CALDAS COSTA, JEFFERSON AUGUSTO KOMAR, JESSE DANTAS DA SILVA, JOAO BATISTA DAS NEVES, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, JONAS DA SILVA OLIVEIRA, JONAS FRANCISCO DE PAULO MIRANDA, JOSE AILTON DA CRUZ, IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição do DISTRITO FEDERAL (ID 48432841), de 29.6.2023, em que explica que os autos cuidam de precatório expedido em favor de IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA oriundo de condenação ao pagamento de valores relativos ao pagamento do benefício alimentação. Aponta que a mesma credora figurou na ação ordinária 0017589-65.2002.8.07.0001 - 6aVFP, e na ação de execução n.o 2005.00.2.004219-2, gerando dois títulos executivos com base na mesma causa e no mesmo pedido, o que deu ensejo a expedição de dois precatórios em seu favor: 070078869.2021.8.07.0000, já quitado via preferência constitucional, e o 0014328-56.2006.8.07.0000 . Assim, requer o cancelamento, em relação à credora IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA, do PCT no 0014328-56.2006.8.07.0000, em razão da duplicidade constatada. Intimada em 31.7.2023 para se manifestar (ID 49514016), a exequente quedou-se inerte, consoante certidão de ID 49999044 datada de 12.8.2023, e, novamente provocada em 4.9.2023, nada respondeu até 12.9.2023 (ID 51248603). A COORPRE foi oficiada quanto à existência de quitação do precatório em exame e o MM. Juiz Coordenador de Precatórios informou que não ocorreu o pagamento do crédito para a credora IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA no PCT no 0014328-56.2006.8.07.0000, ressaltando, ainda que a credora faz jus ao recebimento de superpreferência constitucional em razão da idade (ID 53324183). É o breve relato. O PCT 070078869.2021.8.07.0000, que o DISTRITO FEDERAL aponta como quitado, é derivado da ação ordinária 2002.01.1.070080-9, digitalizada para 0017589-65.2002.8.07.0001, com origem na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual o polo ativo é o SINDIRETA. No acórdão exequendo de 28.10.2018, o pedido foi julgado procedente para determinar o restabelecimento do pagamento regular do benefício alimentação, condenando ainda o Distrito Federal a pagar os valores suspensos a partir de 3.9.1997. Já o PCT 0014328-56.2006.8.07.0000 é derivado da ação de execução judicial n.o 2005.00.2.004219-2, digitalizada para 0004219-17.2005.8.07.0000, ora em análise, portanto da competência deste Conselho Especial, movido por trinta servidores com base em mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDSAÚDE (1999.00.2.0011242-2), no qual foi reconhecido direito líquido e certo dos sindicalizados ao recebimento dos tíquetes alimentação suprimidos individualmente no período de janeiro de 1996 a abril de 2002. Observa-se, nestes autos, que o cálculo de IOLETE SOARES AZEVEDO SILVA (ID 10118005, p. 11/15) começou em janeiro de 1996 a abril de 2002, de modo que, em relação ao período de janeiro de 1996 a 2.9.1997, não há a duplicidade apontada pelo DISTRITO FEDERAL. Com base nas informações juntadas pelo executado sem qualquer impugnação da exequente, e pela COOPRE, de ausência de pagamento do PCT 0014328-56.2006.8.07.0000, bem como os dados levantados de ambos os precatórios acima explicitados, nos quais se extrai período não coincidente, determino a retificação do precatório para fazer constar apenas o período de janeiro de 1996 a 2.9.1997 em relação à credora IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA. Assim sendo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos, considerando o período de janeiro de 1996 a 2.9.1997 e os mesmos parâmetros de correção monetária e juros aplicados nos cálculos de ID 10118005, p. 11/15. Após, manifestem-se as partes sobre os cálculos da Contadoria, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador